Tribunal: TJMT
Processo: 1017247-14.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. SUSPENSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 344516362 – reclamação no 1017247-14.2025.8.11.0003 – 1o Juizado Especial de Rondonópolis), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- PREJUDICIAL DE MÉRITO. – Da Prescrição. 2.1) Nos termos do Decreto 20.910/32 (prescrição quinquenal nas dívidas da União, Estados e Municípios), e na ausência de pedido administrativo anterior, restam prescritos os valores anteriores aos 5 (cinco) anos à data de distribuição da ação/reclamação, limitados à data de cumprimento das condições objetivas/subjetivas ao benefício. No caso, o Recorrido teve a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade em abril/2024, portanto, não há de se falar em prescrição. 3- MÉRITO. 3.1) Restou demonstrado: - a efetiva percepção do adicional de insalubridade até abril/2024; - inexistência de impugnação específica; - revisão administrativa, sem o devido processo, com revogação do pagamento da gratificação. 3.2) A supressão de vantagem decorrente do adicional de insalubridade deve ser precedida de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, com vistas a comprovar a cessação da condição insalubre. Precedente. (STJ – 2a T - RMS 37.508/RO - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/3/2013 - DJe 8/5/2013). 3.3) Assim, se torna irregular a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, face que a parte Recorrente produziu perícia LTCAT unilateralmente, sem oportunizar ao Recorrido, o direito ao contraditório e ampla defesa. 3.4) Não há o que se falar em abatimento de valores já pagos, pois, conforme consta dos autos, planilha (id. 344515896) elaborada pelo Sistema de Cálculo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – SISCALC indica o valor histórico de R$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais), correspondente às parcelas mensais do adicional de insalubridade não adimplidas no período indicado na inicial. O referido montante foi atualizado pela taxa SELIC, índice atualmente aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, em conformidade com o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, que estabeleceu a utilização da SELIC como índice único de atualização, englobando correção monetária e juros moratórios. Conforme demonstrado na planilha, foi aplicado o fator de atualização 1,1499736, resultando no valor atualizado de R$ 11.488,24 (onze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), quantia que representa o crédito atualizado na data de elaboração do cálculo. Verifica-se, ainda, que não foram computados juros moratórios autônomos, circunstância que se mostra adequada, uma vez que a taxa SELIC já engloba, simultaneamente, correção monetária e juros de mora. Assim, examinados os parâmetros utilizados valor histórico, período considerado e índice de atualização aplicado, não se identifica qualquer inconsistência ou erro material na planilha, razão pela qual o cálculo apresentado se mostra compatível com os critérios legais aplicáveis. Diante do exposto, reconheço como correto o valor apurado, no montante de R$ 11.488,24 (onze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), sem prejuízo de eventual compensação de valores comprovadamente pagos a idêntico título, caso existentes. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017247-14.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RONAIR ALVES DA SILVA - CPF: 630.374.241-68 (RECORRENTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026